Tribunal: TJMT
Processo: 0003427-93.2013.8.11.0025
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003427-93.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 290.808.516-04 (APELADO), DARIANE AGOSTINETTO - CPF: 038.632.161-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO §1o DO ART. 485 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal por abandono da causa pela parte exequente, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi respeitado o procedimento previsto no art. 485, §1o, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora antes de se decretar a extinção do processo por abandono.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que a parte exequente foi intimada pessoalmente em 02 (duas) oportunidades para promover o andamento do feito, deixando de apresentar manifestação. Assim, foi corretamente aplicada a extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que a extinção por abandono de causa exige a intimação pessoal da parte exequente, procedimento que foi observado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, e sua ausência de manifestação autoriza a extinção sem resolução de mérito."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, II, III, e §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.5.2018, DJe de 23.11.2018; TJMT, apelação cível 0002052-65.2010.8.11.0024, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023, DJe de 2023; TJMT, apelação cível 0001151-78.2011.8.11.0019, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.4.2024, DJe de 27.4.2024; TJMG, apelação cível 10000222108334001/MG, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6a Câmara Cível, j. 22.11.2022, DJe de 28.11.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Juína (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0003427-93.2013.8.11.0025 promovida contra
VALTER FERREIRA DA SILVA
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o Juízo de origem descumpriu regras processuais para configuração do “
abandono de causa
”, ignorando o comando existente no §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte exequente para suprir a falta, visto que “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser repetida
” (Id. 168074872).

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e o prosseguimento do feito, visando à satisfação do crédito tributário.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 170983899, alegando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, bem como requerendo o não provimento recursal.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que o abandono processual não aconteceu, uma vez que o procedimento previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil não foi respeitado, de modo que o
decisum
recorrido deve ser anulado.

Pois bem.

De início, diversamente do sustentado pela parte apelada, no tocante à suposta intempestividade do recurso de apelação, destaco que é possível constatar que a parte apelante registrou ciência da sentença objeto deste recurso no dia 01.8.2024 (quinta-feira), de modo que o prazo para interposição do recurso de apelação cível – 15 (quinze dias) –, observado ainda o prazo em dobro na hipótese, conforme artigo 1.003, §5o c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil, encerrou-se em 12.9.2024 (quinta-feira), de acordo com a informação disponibilizada pelo sistema eletrônico, através da aba
Expedientes
. Veja-se:

Com efeito, conclui-se que o presente recurso é
tempestivo
, considerando que o prazo se encerrou em 12.9.2024, às 23h59, enquanto o seu protocolo ocorreu em 05.9.2024, às 11h30.

Superada essa questão, passo então à análise do mérito.

Denota-se dos autos que o Juízo de origem extinguiu o executivo fiscal sob o argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]”.

Logo, cabe a extinção do processo sem resolução de mérito nos casos de inércia da parte autora ao deixar de promover os atos e diligências que lhe competiam, circunstância que implica no abandono da causa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FAZENDA PÚBLICA - INTIMAÇÃO PESSOAL - INÉRCIA - RÉU CITADO - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - SÚMULA N. 240/STJ - INAPLICABILIDADE - FAZENDA PÚBLICA
- PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO.

Cabe a extinção do processo sem resolução de mérito nos casos de inércia da parte autora ao deixar de promover os atos e diligências que lhe competia, circunstância que implica no abandono da causa.

Tratando-se de hipótese de execução não embargada, apesar da citação do devedor, é inaplicável o teor da Súmula n. 240/STJ.

Uma vez constatado o desinteresse do exequente na satisfação do crédito em decorrência de sua inércia, mesmo depois de sua intimação pessoal por meio eletrônico para promover o andamento do processo sob pena de extinção, imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.

O Município figura com um ente político, por isso tem direito à isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 10, I, da Lei Estadual n. 14.939/2003.
”

(TJMG, apelação cível 10000222108334001/MG, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, julgamento em 22.11.2022, Câmaras Cíveis / 6a Câmara Cível, Publicado no DJe 28.11.2022). [sem destaque no original].

Com efeito, nos casos em que o autor, no caso a Fazenda Pública,
deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem
, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias
.

Todavia, para que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Vejamos:

“
Art. 485
[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]”.

Diante de tais premissas, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo Magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos na origem, infere-se que a Fazenda Pública foi intimada em 2 (duas) oportunidades. Vejamos:

Dessa forma, houve a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Sentença, Id. 243977664).

Desse modo, resta caracterizada, no caso, a postura desidiosa da Fazenda Pública a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

Logo, não atendida a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito, a parte apelante foi novamente intimada, com a observância dos requisitos previstos no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, para que manifestasse o seu interesse em prosseguir com a demanda, o que, no presente caso, não ocorreu, implicando, portanto, na correta extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado:
em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

[...]

7. Recurso Especial provido.”

(STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.5.2018, DJe de 23.11.2018). [sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO FISCAL
– NÃO CONSTATAÇÃO DE
ABANDONO DA CAUSA
– NÃO OCORRÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa,

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
”

(TJMT, apelação cível 0002052-65.2010.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.11.2023, publicado no DJe 21.11.2023). [sem negrito no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS OBSERVADOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. Não se mostra possível requerimento de fixação de honorários sucumbenciais formulado em sede de contrarrazões recursais, pois cabe à parte recorrida requerê-lo por meio de recurso próprio.

4. Recurso não provido
.”

(TJMT, apelação cível 0001151-78.2011.8.11.0019, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.4.2024, publicado no DJe 27.4.2024). [sem destaque no original].

Ademais, denota-se no presente caso que foi devidamente respeitado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data de intimação da Fazenda Pública e a data de extinção do executivo fiscal.

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública não merece provimento, uma vez identificado que, diferentemente das razões apresentadas no apelo, o procedimento previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, foi devidamente respeitado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024